Tribunal: STJ
Processo: 4006672-70.2020.8.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1998094 - AM(2022/0112039-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PEUGEOT-CITRÖEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL FABIO JACOB NOGUEIRA - AM003136
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
NEWTON COCA BASTOS MARZAGÃO - SP246410
NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
RECORRIDO
: ALEXSANDER BARROSO LOPES
ADVOGADOS
: ERIVELTON FERREIRA BARRETO - AM005568
RAFAEL FERNANDO TIESCA MACIEL - AM007187
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
REABERTURA
PARA
COBRANÇA
DE
“VALOR
REMANESCENTE” APÓS SENTENÇA EXTINTIVA. COISA JULGADA E
PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas, em agravo de instrumento, que manteve decisão de não conhecimento
de embargos de declaração por irrecorribilidade de despacho ordinatório.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que
não conheceu embargos de declaração opostos contra despacho que impulsionou o
cumprimento de sentença.
3. A Corte de origem manteve a irrecorribilidade de embargos de declaração
contra despacho com fundamento no
do CPC e, nos embargos de
art. 1.001
declaração, supriu omissão para afirmar inexistência de coisa julgada, sem efeitos
modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II,
art. 1.022,
do CPC por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se o acórdão recorrido
afrontou o
§ 1o, do CPC por deficiência de fundamentação; (iii) saber se
art. 489,
foram contrariados os arts. 502, 507, 508 e 927, III, do CPC ao permitir o
prosseguimento da execução para cobrança de saldo remanescente após sentença
extintiva; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu negativa de prestação jurisdicional; o acórdão enfrentou os pontos
Documento eletrônico VDA56111285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 582a61dc-1347-42a5-8b98-5cb9b90e6fbc

relevantes com fundamentação suficiente, e a regra do
§ 1o, VI, do CPC
art. 489,
aplica-se apenas a precedentes vinculantes.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, após sentença extintiva por satisfação, não
se admite reabertura do cumprimento de sentença para “valor remanescente”
decorrente de juros e correção, pois os critérios de cálculo sujeitam-se à preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
Tribunal local enfrenta os pontos essenciais e fundamenta adequadamente a
decisão, sendo a regra do
§ 1o, VI, do CPC aplicável apenas a precedentes
art. 489,
vinculantes. 2. Após sentença extintiva da execução por satisfação, é vedada a
reabertura do cumprimento de sentença para cobrança de ‘valor remanescente’
decorrente de juros e correção, por ofensa à coisa julgada e em razão da preclusão
dos critérios de cálculo.”
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, 502, 507, 508, 927
Dispositivos relevantes citados:
III, 995 parágrafo único, 1.001 e 1.022.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.108.361/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.698.774/RS,
em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
1/9/2020;
AREsp n. 2918043/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/11/2025;
REsp n. 2.016.002/PE,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ,
17/4/2023;
AgRg no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
AREsp n. 859.631/SP,
Turma, julgado em 8/6/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 582a61dc-1347-42a5-8b98-5cb9b90e6fbc

RECURSO ESPECIAL No 1998094 - AM(2022/0112039-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PEUGEOT-CITRÖEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL FABIO JACOB NOGUEIRA - AM003136
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
NEWTON COCA BASTOS MARZAGÃO - SP246410
NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
RECORRIDO
: ALEXSANDER BARROSO LOPES
ADVOGADOS
: ERIVELTON FERREIRA BARRETO - AM005568
RAFAEL FERNANDO TIESCA MACIEL - AM007187
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
REABERTURA
PARA
COBRANÇA
DE
“VALOR
REMANESCENTE” APÓS SENTENÇA EXTINTIVA. COISA JULGADA E
PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas, em agravo de instrumento, que manteve decisão de não conhecimento
de embargos de declaração por irrecorribilidade de despacho ordinatório.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que
não conheceu embargos de declaração opostos contra despacho que impulsionou o
cumprimento de sentença.
3. A Corte de origem manteve a irrecorribilidade de embargos de declaração
contra despacho com fundamento no
do CPC e, nos embargos de
art. 1.001
declaração, supriu omissão para afirmar inexistência de coisa julgada, sem efeitos
modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
II,
art. 1.022,
do CPC por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se o acórdão recorrido
afrontou o
§ 1o, do CPC por deficiência de fundamentação; (iii) saber se
art. 489,
foram contrariados os arts. 502, 507, 508 e 927, III, do CPC ao permitir o
prosseguimento da execução para cobrança de saldo remanescente após sentença
extintiva; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu negativa de prestação jurisdicional; o acórdão enfrentou os pontos
Documento eletrônico VDA55699436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: 416650c8-9708-4190-b1d4-945b543c3e8d

relevantes com fundamentação suficiente, e a regra do
§ 1o, VI, do CPC
art. 489,
aplica-se apenas a precedentes vinculantes.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, após sentença extintiva por satisfação, não
se admite reabertura do cumprimento de sentença para “valor remanescente”
decorrente de juros e correção, pois os critérios de cálculo sujeitam-se à preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
Tribunal local enfrenta os pontos essenciais e fundamenta adequadamente a
decisão, sendo a regra do
§ 1o, VI, do CPC aplicável apenas a precedentes
art. 489,
vinculantes. 2. Após sentença extintiva da execução por satisfação, é vedada a
reabertura do cumprimento de sentença para cobrança de ‘valor remanescente’
decorrente de juros e correção, por ofensa à coisa julgada e em razão da preclusão
dos critérios de cálculo.”
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, 502, 507, 508, 927
Dispositivos relevantes citados:
III, 995 parágrafo único, 1.001 e 1.022.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.108.361/DF,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.698.774/RS,
em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
1/9/2020;
AREsp n. 2918043/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/11/2025;
REsp n. 2.016.002/PE,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ,
17/4/2023;
AgRg no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
AREsp n. 859.631/SP,
Turma, julgado em 8/6/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PEUGEOT CITROËN DO
BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 451):

EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA
DESPACHO DE CUNHO ORDINATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A oposição de embargos de declaração ocorre contra decisão de cunho decisório.
Contudo, na presente demanda a oposição se deu em desfavor de despacho de cunho
Documento eletrônico VDA55699436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: 416650c8-9708-4190-b1d4-945b543c3e8d

ordinatório, logo, inadmissível o recurso. Assim, ante a ausência de qualquer
irregularidade, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe;
2. Recurso conhecido e desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
479):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE DE EXISTÊNCIA DE
COISA JULGADA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REGULARIZAÇÃO DO
VÍCIO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito e, inexistindo omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão, o desprovimento dos
Embargos de Declaração é medida que se impõe. A via eleita não é adequada à
rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. Precedentes do STJ;
2.
.
Recurso conhecido e provido sem efeitos modificativos

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão do agravo de
instrumento não supriu omissões sobre pontos essenciais, inclusive quanto ao
cabimento dos embargos de declaração contra decisão que reabriu o cumprimento
de sentença;
b) 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a decisão empregou
conceitos indeterminados sem justificar sua incidência, limitou-se à reprodução
normativa e não enfrentou argumentos capazes de infirmar as conclusões do
julgado;
c) 927, III, do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal afastou
tese firmada em recurso especial repetitivo (Tema n. 289 do STJ), permitindo a
reabertura da execução após trânsito em julgado sob justificativa de “valor
remanescente”;
d) 502, 507, 508 do Código de Processo Civil, visto que o acórdão
permitiu a cobrança de saldo remanescente e o prosseguimento da execução após a
Documento eletrônico VDA55699436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: 416650c8-9708-4190-b1d4-945b543c3e8d

sentença transitada em julgado que a havia extinguido por satisfação, contrariando
a autoridade da coisa julgada e a preclusão consumativa.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no
Tema n. 289 do STJ, ao admitir o prosseguimento executivo
REsp 1.143.471/PR,
para cobrança de “valor remanescente” após trânsito em julgado da extinção da
execução, quando o precedente repetitivo veda a reabertura da execução sob
alegação de erro de cálculo do próprio exequente (fls. 499-500).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
II, do Código de Processo Civil e se anule o acórdão dos embargos de
art. 1.022,
declaração, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento;
requer ainda o provimento do recurso para que se declare a nulidade dos acórdãos
recorridos por violação do
§ 1o, do Código de Processo Civil; requer
art. 489,
ainda o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
III, do
art. 927,
Código de Processo Civil, ou a ofensa à coisa julgada (arts. 502, 507 e 508 do
Código de Processo Civil), anulando-se os atos executivos praticados após o
trânsito em julgado da sentença extintiva e determinando-se a devolução dos
valores; requer ainda, subsidiariamente, o provimento por divergência
jurisprudencial.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não impugna
todos os fundamentos da decisão recorrida, viola a dialeticidade e carece de
prequestionamento, incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF; sustenta também a
incidência da Súmula n. 7 do STJ por exigir reexame de fatos e provas; defende a
irrecorribilidade de despachos (art. 1.001 do CPC) e o cabimento restrito dos
embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), afasta a tese de coisa julgada e pede
o não conhecimento ou desprovimento do recurso, com condenação em honorários
(fls. 568-575).
Documento eletrônico VDA55699436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: 416650c8-9708-4190-b1d4-945b543c3e8d

O recurso especial foi admitido e teve indeferido o pedido de efeito
suspensivo, por ausência dos requisitos do
parágrafo único, do Código de
art. 995,
Processo Civil (fls. 576-579).
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que não conheceu embargos de declaração opostos contra despacho que
impulsionou o cumprimento de sentença.
A Corte estadual manteve a decisão que reputou irrecorríveis os
embargos de declaração opostos contra despacho ordinatório e, nos embargos de
declaração, supriu omissão para afirmar inexistência de coisa julgada, mantendo
íntegro o acórdão do agravo.
II - Da negativa de prestação jurisdicional
A agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional, afirmando que
o acórdão do agravo de instrumento não supriu omissões sobre pontos essenciais,
notadamente quanto ao cabimento de embargos de declaração contra a decisão que
reabriu o cumprimento de sentença, além de não enfrentar a alegada ofensa à coisa
julgada e o pedido de efeito suspensivo, permanecendo omisso mesmo após a
oposição de embargos.
Segundo a agravante, o acórdão empregou conceitos indeterminados
sem justificar sua incidência, limitou-se à reprodução normativa, não enfrentou
argumentos capazes de infirmar a conclusão e deixou de observar precedente
repetitivo invocado, sem demonstrar distinção ou superação.
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC.
Documento eletrônico VDA55699436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: 416650c8-9708-4190-b1d4-945b543c3e8d

A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, inexistindo vício capaz
de nulificar o acórdão. Sobre o tema, consignou-se (fl. 453) que a decisão agravada
não conheceu dos embargos de declaração por ausência de conteúdo decisório no
despacho embargado (fl. 281), destacando a irrecorribilidade de despachos
ordinatórios, nos termos do
do CPC, por serem desprovidos de aptidão
art. 1.001
para causar gravame.
Nos embargos de declaração, o Tribunal reconheceu omissão apenas
para enfrentar a tese de coisa julgada e, após análise, afastou sua ocorrência ao
registrar que o pagamento voluntário não satisfez integralmente a obrigação e que
o débito deveria ser atualizado com juros e correção monetária até o efetivo
pagamento, justificando o prosseguimento da execução quanto ao “valor
remanescente” (fls. 481-482). Manteve-se, assim, o acórdão sem efeitos
modificativos, com a conclusão de inexistência de violação à coisa julgada.
Dessa forma, constata-se que o Tribunal de origem não foi omisso:
proferiu decisão completa e fundamentada, bastando o enfrentamento dos pontos
relevantes e necessários ao deslinde da lide, ainda que o resultado não corresponda
ao interesse do recorrente.
Por fim, registre-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, a regra do
art. 489, § 1o, VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado
de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a
existência de distinção ou de superação, somente se aplica aos precedentes
vinculantes, mas aos precedentes meramente persuasivos (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.108.361/DF,
julgado em
DJe de
relatora Ministra
19/9/2022,
23/9/2022; REsp n. 1.698.774/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1°/
DJe de
)
9/2020,
9/9/2020.
III - Violação dos arts. 502, 507, 508 e 927, III, do CPC
Documento eletrônico VDA55699436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: 416650c8-9708-4190-b1d4-945b543c3e8d

A recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em
afronta à coisa julgada ao autorizar o prosseguimento da execução para cobrança
de suposto “saldo remanescente” após sentença transitada em julgado que havia
declarado satisfeita e extinta a execução.
A irresignação merece prosperar.
No agravo de instrumento de origem, a recorrente suscitou dois pontos
essenciais: (i) o cabimento dos embargos de declaração, por força do
do
art. 1.022
CPC, que admite sua oposição “contra qualquer decisão judicial” (fl. 10); e (ii) a
existência de conteúdo decisório no ato impugnado, que não se limitou a mero
impulso oficial, mas determinou a reabertura do cumprimento de sentença, a
intimação para pagamento, a incidência de multa e a fixação de honorários.
Requereu, assim, o provimento do agravo, com a reforma integral da decisão
agravada, para extinguir o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por
violação à coisa julgada
Ao julgar o feito, o acórdão recorrido limitou-se a reconhecer a
irretratável irrecorribilidade de “despachos” (art. 1.001 do CPC), sem enfrentar, de
modo específico e suficiente, o segundo fundamento — se havia, no caso,
conteúdo decisório apto a ensejar embargos de declaração e, por consequência, a
via recursal adequada.
Instado por embargos de declaração, o Colegiado, ainda que de forma
implícita, afastou o segundo argumento ao afirmar que o “despacho” não violou a
coisa julgada, mantendo íntegro o acórdão, sem efeito modificativo. Confira-se (
fls. 481-482):

Em detida análise, não se vislumbra a ocorrência da coisa julgada, pois,
embora tenha ocorrido o pagamento voluntário dos valores, estes não foram
suficientes para o cumprimento integral da obrigação, o que impediu a extinção da
execução.
Documento eletrônico VDA55699436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: 416650c8-9708-4190-b1d4-945b543c3e8d

Além disso, cumpre destacar que o débito deveria ter sido devidamente
atualizados com juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, o que
não ocorreu, ensejando o prosseguimento da execução quanto ao valor
remanescente.
[...]
Dessa forma, inexiste violação à coisa julgada, razão pela qual a manutenção
da decisão agravada é medida que se impõe.

Como visto, a ocorrência de coisa julgada foi afastada pelo acórdão
recorrido sob o argumento que o débito deveria ter sido atualizado com juros e
correção monetária até a data do efetivo pagamento, o que não teria ocorrido.
Impõe-se, contudo, reconhecer a inadequação do fundamento, e, com
isso, o conteúdo decisório do "despacho" de primeiro grau embargado.
Com efeito, tendo havido sentença de extinção da execução pela
suficiência do pagamento, não se admite, posteriormente, a apresentação de pedido
de apuração de suposto valor remanescente. Tal pretensão configura inovação em
momento inadequado, porquanto já consumada a preclusão, impedindo a alteração
da coisa julgada formada com a sentença extintiva.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. REABERTURA DE
DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PODER GERAL DE
CAUTELA.
INAPLICABILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO DE
TEMA 414/STJ.
TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETROAÇÃO
DE
TESE
REPETITIVA.
REEXAME
DE
PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura negativa de prestação jurisdicional o acórdão que enfrenta,
de forma clara e coerente, as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda
que contrariamente ao interesse da parte.
2. A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de
sentença enseja preclusão e impede que o executado, posteriormente, suscite
matérias que deveriam ter sido deduzidas no momento oportuno, inclusive
alegações de excesso de execução.
Documento eletrônico VDA55699436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: 416650c8-9708-4190-b1d4-945b543c3e8d

3. O poder geral de cautela do magistrado (art. 139, IV, do CPC) não
autoriza a reabertura de discussão sobre cálculos já acobertados pela coisa
julgada, sendo vedada nova deliberação judicial acerca de matéria decidida,
mesmo que de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato.
4. Não é possível, em fase de cumprimento de sentença, reabrir debate
sobre a aplicação ou superação de tese firmada em recurso repetitivo,
tampouco utilizar o recurso especial como sucedâneo recursal para rediscutir a
incidência de precedente vinculante, conforme orientação do STJ.
5. A reapreciação da suficiência dos cálculos e a verificação de eventual
excesso de execução demandam reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
parte, negar-lhe provimento. (AREsp 2918043 / MG , relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN
destaquei.)
24/11/2025,
27/11/2025,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL.
INCLUSÃO DE PARCELAS DEVIDAS A EXEQUENTE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
COISA JULGADA. TRANSCURSO DO
SÚMULA 7/STJ.
PRAZO DECADENCIAL PARA DESCONSTITUIR O JULGADO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.
[...]
2. O entendimento desta Corte firmou-se "no sentido de que tão somente
o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre
os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção
monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no
Relator
REsp 1.958.481/RS,
.
Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022)
[...]
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.016.002/PE,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
destaquei.)
19/4/2023,

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. CÁLCULO DO
VALOR DEVIDO. HOMOLOGADO. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO EM
FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA.
SÚMULA 83/STJ.
1. Defendem os agravantes a existência de valor remanescente devido pelo
INSS, porquanto os primeiros cálculos por eles apresentados foram elaborados com
erro na planilha do "Excel", cuja correção não implica modificação no montante da
execução, pois se trata de correção de erro material no cálculo, para integral
cumprimento do julgado.
Documento eletrônico VDA55699436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: 416650c8-9708-4190-b1d4-945b543c3e8d

2. No caso dos autos o Tribunal de origem entendeu que a reivindicação
de complementação de pagamento devido está preclusa, porquanto não se trata
de erro de cálculo que é passível de correção, mas de complementação de
pagamento, quando o valor já indicado pelos agravantes foi homologado e pago.
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, erro material,
passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo
aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios
de cálculo.
4. No caso dos autos, eventual existência de complementação de
pagamento do montante devido não decorre de erro material nos cálculos
apresentados, homologado e transitado em julgado, não podendo ser corrigido
a qualquer momento. Trata-se de título executivo transitado em julgado e

passível de preclusão do direito de questioná-lo.
Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator Ministro
AREsp 859.631/SP,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
destaquei.)
8/6/2016,

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
OFENSA AO
DO
NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO
ART. 1.022
CPC/2015
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE DEMANDA REEXAME DO
ACERVO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Inexiste a alegada violação ao
do
visto que a Corte de
art. 1.022
CPC/2015,
origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente
fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não
podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado à
reanálise da matéria de mérito.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou: "o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento Recurso Extraordinário no.
sob o regime
579.431/RS,
da repercussão geral, pacificou o entendimento segundo o qual incidem os
juros de mora até a data da expedição da correspondente requisição de
pagamento.
, proferida sentença extintiva da execução principal pelo
In casu
integral cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC), caberia à parte
exequente ter interposto o recurso próprio, tempestivamente, buscando
demonstrar que o débito não estaria satisfeito em sua integralidade. Transitada
em julgado a referida decisão, afigura-se descabida, em homenagem ao
instituto da preclusão (art. 223, caput, do CPC), a pretensão de que seja
expedido precatório complementar para pagamento de eventuais resíduos
moratórios acobertados pelo manto da coisa julgada (art.502 do CPC).
Precedente: TRF5, AGTR no 145982, Rel. Des. Fed. Rubens de Mendonça
Canuto, Quarta Turma, DJE de
" (fls. 193-194, e-STJ).
23/02/2018
4. Considerando a fundamentação adotada na origem, para modificar o
entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões
Documento eletrônico VDA55699436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: 416650c8-9708-4190-b1d4-945b543c3e8d

colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto
fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, ante o óbice
contido na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.818.721/PE,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/6/2020,
destaquei.)
26/6/2020,

Verifica-se, assim, nos termos da jurisprudência do STJ, que a decisão
recorrida ofendeu a coisa julgada ao permitir a reabertura do cumprimento de
sentença, para cobrança de valores remanescentes, após o trânsito em julgado da
sentença de extinção da execução.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial
provimento para reconhecer a ocorrência da coisa julgada, anulando todos os
atos executivos praticados após o trânsito em julgado da sentença que
extinguiu a execução.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55699436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:02
Código de Controle do Documento: 416650c8-9708-4190-b1d4-945b543c3e8d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.998.094 / AM
Número Registro: 2022/0112039-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029315620218040000
02212144820188040001
2212144820188040001
29315620218040000
40066727020208040000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PEUGEOT-CITRÖEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL FABIO JACOB NOGUEIRA - AM003136
CELSO CALDAS MARTINS XAVIER - SP172708
NEWTON COCA BASTOS MARZAGÃO - SP246410
NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
RECORRIDO
: ALEXSANDER BARROSO LOPES
ADVOGADOS
: ERIVELTON FERREIRA BARRETO - AM005568
RAFAEL FERNANDO TIESCA MACIEL - AM007187
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56084141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:47
Código de Controle do Documento: 14755913-a584-496b-a2e3-a172ffd6a9cc

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:47
Código de Controle do Documento: 14755913-a584-496b-a2e3-a172ffd6a9cc